Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME PRESCRITO AO PACIENTE. ROL DE COBERTURA DA ANS NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode indicar quais doenças terão cobertura, porém, não pode excluir o tratamento dispensado à patologia.
2. A negativa de cobertura do exame solicitado pelo médico que acompanha o segurado frustra a legítima expectativa gerada no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem guardar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.